Tribunal: TJMT
Processo: 1038078-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038078-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LUCIANI MARA TOMIOZZO DA COSTA - CPF: 003.721.041-69 (AGRAVADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038078-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: LUCIANI MARA TOMIOZZO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no Ação de Busca e Apreensão no 1002164-74.2025.8.11.0029, ajuizada em face de
LUCIANI MARA TOMIOZZO DA COSTA
, que entendeu que a agravada não foi constituída em mora, pelo fato de que o “AR” retornou com motivo “Ausente”.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a constituição em mora da parte devedora foi regularmente efetivada, nos moldes do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária.

Defende que, conforme consolidado pelo Tema Repetitivo n.o 1132 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, bastando o envio ao endereço contratual para que se tenha por caracterizada a mora.

Alega que o indeferimento liminar da petição inicial, sob o pretexto de inexistência de prova de recebimento da notificação, revela-se medida desarrazoada, desproporcional e contrária à jurisprudência pátria, causando dano irreparável à parte credora, que se vê impedida de exercer seu direito à efetividade da tutela jurisdicional.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o deferimento imediato da medida liminar pretendida, consistente na apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.

O agravante aduz ainda que a manutenção da decisão combatida configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que obsta o exercício regular da pretensão de crédito fundada em título executivo extrajudicial, situação que culmina na frustração da execução contratual, em evidente prejuízo à parte credora.

Alega, ademais, que o inadimplemento contratual da parte agravada está documentalmente evidenciado, bem como o envio da notificação extrajudicial ao endereço pactuado, o que satisfaz integralmente os requisitos legais e jurisprudenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo descabida a exigência judicial de comprovação da entrega pessoal da notificação.

Diante do exposto, requer,
“Conforme já amplamente demonstrado por toda a exposição acima, há iminente necessidade de conhecimento do agravo em sua forma instrumental, ante o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, cumprindo o disposto nos artigos 1.015 e 1.017 do Código de Processo Civil/2015. Ainda, que lhe seja deferido a tutela antecipada, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Ex positis, requer-se seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, salvo se o próprio Juiz prolator reforma-la, nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo Civil/2015
”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
deferida

pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 05/11/2025, conforme Id. 326868850.

Contraminuta acostada ao Id. 334626360, informando a realização de acordo entre as partes requerendo o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 325235872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
05 de dezembro de 2025
, o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

1. Em um juízo de delibação, verifico que a transação firmada entre as partes (Id 217093671), preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem pública e encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, portanto,
HOMOLOGO-O,
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

2. Com a assinatura digital da presente sentença, dar-se-á automaticamente o trânsito em julgado, vez que a convergência de vontades faz presumir a desistência do interesse de agir (preclusão lógica).

3. Custas conforme pactuado, não havendo previsão, serão divididas igualmente, com a ressalva do §3o do art. 90 do CPC. Honorários advocatícios conforme pactuado, não havendo previsão, compensados.

4. Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento no 12/2017-CGJ.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
”
(Id. 217136055 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto
.”

(N.U 1031131-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONEXO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto objetivando a suspensão do cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada indevidamente nos autos principais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o julgamento do agravo interno anteriormente interposto e a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento voltado à suspensão dos efeitos dessa certidão.

III. Razões de decidir

O julgamento do agravo interno e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado nos autos principais tornaram prejudicado o presente recurso, uma vez que esvaziaram a sua pretensão.

A perda da eficácia da decisão agravada e a ausência de utilidade prática no prosseguimento do recurso acarretam a perda superveniente do objeto recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “
O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021; RITJMT, art. 51, XV.

(N.U 1015633-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026